Tribunal: TJSP
Processo: 0002952-32.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria demonstradas. Firmes relatos da vítima e dos investigadores não infirmados pela frágil negativa do réu. Penas readequadas para fixar a pena-base no mínimo legal. Apelo defensivo parcialmente provido.